Tribunal: TJSP
Processo: 1000844-25.2021.8.26.0283
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas quando presente alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, para reexaminar questões amplamente debatidas e decididas. 2. Somente em casos excepcionais há de se empreender efeito infringente aos embargos declaratórios, modificando-se o julgado, situação que não se verifica na hipótese.